Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
2. Consoante o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a inversão do ônus da prova é imperioso o preenchimento de pelo menos um dos requisitos previstos em lei, quais sejam, verossimilhança das alegações ou demonstração da hipossuficiência técnica/econômica da parte.
3. No caso, a verossimilhança para se justificar a inversão do ônus da prova restou evidenciada através dos comprovantes colacionados aos autos originários, os quais demonstram as transações ditas criminosas e seus respectivos pagamentos, a viagem realizada por meio de transporte UBER, o boletim de ocorrência, a transferência para conta de amiga a fim de evitar a subtração de novos valores da conta e o empréstimo que teria sido feito pela própria correntista, meses antes.
4. A instituição financeira ré/agravada, por sua vez, diverge das autoras/agravantes, sob o argumento de que as transações impugnadas foram realizadas mediante a utilização de senha pessoal, informação que não está disponível às correntistas.
5. Em se tratando da necessidade de comprovação da não realização das transações bancárias, evidencia-se também a hipossuficiência técnica/econômica das autoras/agravantes.
6. Preenchidos os requisitos previstos em lei, dá-se provimento ao recurso para determinar a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.
7. Recurso conhecido e provido.